Tribunal: TJSP
Processo: 2280159-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou levantamento de constrições sobre veículo. Fraude à execução reconhecida em embargos de terceiro transitado em julgado. Bloqueio para circulação e transferência do bem. Não localização do veículo. Ausência de pedido de desistência da penhora. Levantamento de constrições indevido. Restabelecimento. Decisão reformada.